Tribunal: TJDFT
Processo: 0735697-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735697-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: GLAYNNE MARTINS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Joselia Lehner Freitas Fajardo, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por GLAYNNE MARTINS BATISTA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que “autorize e custeie os procedimentos pós-bariátricos solicitados nos relatórios médicos de IDs n. 203692878 e 203692879 (mamoplastia com implantes, reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais e a dermolipectomia abdominal).” Em suas razões recursais (ID 63327824), a ré agravante afirma que “não há qualquer razão para esta Operadora subsidiar o referido procedimento, uma vez que não se trata de correção de abdome em avental, pois os custos alusivos a estes são de caráter estritamente particular e, especificamente, nesse caso, de caráter estético”. Argumenta que “estamos diante de solicitação de procedimentos de cobertura não obrigatória pelo plano de saúde, eis que caracterizados como estéticos, com fundamento no Art. 10, inciso II, da Lei no 9.656/98”. Defende a necessidade de submissão do caso ao NATJUS, “a fim de que o órgão técnico possa dirimir a dúvida quanto a real necessidade e efetividade do tratamento pretendido pelo executado, em detrimento das alternativas disponibilizadas pelo plano de saúde”. Ademais, argumenta que “ao contrário do que faz crer pelas razões disposta em exordial, não se está diante de um caso hábil a gerar dano irreparável ao Promovente, tampouco que represente risco de vida, RAZÃO PELA QUAL A ESPERA DE ATENDIMENTO JUNTO AO PLANO DE SAÚDE NÃO GERARIA PREJUÍZOS A SUA SAÚDE.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja revogada a tutela de urgência concedida pelo Juízo “a quo’. Preparo regular (IDs 63327826 e 63327830). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, a agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência postulada pela parte autora. A propósito, confira-se o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja seja a ré compelida “a autorizar os procedimentos pós-bariátricos solicitados em relatório médico (mamoplastia com implantes, reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais e a dermolipectomia abdominal)”. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. Alega a autora, em suma, que: a) é beneficiária do plano de saúde empresarial ofertado pela ré; b) submeteu-se a cirurgia bariátrica e perdeu 32 kg, resultando em flacidez de pele abdominal, necessitando de procedimentos de mamoplastia com implantes e dermolipectomia abdominal; c) teve o pedido de realização dos procedimentos negado pela ré sob alegação de que a cirurgia não consta no rol de procedimentos da ANS e não atende aos critérios legais; d) a negativa vem prejudicando sua saúde, causando inflamações na pele e afetando sua autoestima. Requer gratuidade de justiça; liminarmente, autorização dos procedimentos sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; Ao final, requer a condenação da ré a autorizar e custear os procedimentos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora apresenta laudos médicos (IDs n. 203692878 e 203692879) que comprovam a necessidade dos procedimentos cirúrgicos solicitados, destacando que não se tratam de procedimentos estéticos, mas sim de intervenções reparadoras essenciais para a continuidade do tratamento da obesidade. A questão acerca da caracterização do procedimento cirúrgico vindicado como reparador decorre do fato de que consubstancia continuidade ao tratamento da obesidade. Foi o que decidiu o c. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.870.834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foram fixadas as seguintes teses (Tema 1069): “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e; (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” No referido julgamento, restou assentado que o simples fato de se tratar de cirurgia plástica não induz à apreensão de que tem caráter meramente estético. Os laudos médicos juntados aos autos evidenciam a gravidade da situação da autora, que sofre com excesso de pele, assaduras, inflamações e baixa autoestima, comprometendo significativamente sua qualidade de vida. A negativa da ré, portanto, não encontra respaldo, uma vez que os procedimentos solicitados são essenciais para a recuperação integral da saúde da autora, conforme prescrição médica. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora continua sofrendo com problemas de saúde causados pelo excesso de pele, o que agrava seu quadro clínico e psicológico. A demora na realização das cirurgias pode resultar em complicações adicionais e prolongar o sofrimento da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que autorize e custeie os procedimentos pós-bariátricos solicitados nos relatórios médicos de IDs n. 203692878 e 203692879 (mamoplastia com implantes, reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais e a dermolipectomia abdominal). Fixo prazo de 10 dias para as autorizações, sob pena de multa equivalente ao triplo do custo de cada procedimento negado.” Com efeito, verifica-se que os documentos juntados aos autos não evidenciam, de plano, estarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada vindicada pela agravada. Conquanto a cirurgia reparadora “pós bariátrica” possa, sim, caracterizar procedimento complementar à cirurgia de gastroplastia redutora, de custeio obrigatório pelos planos de saúde no caso de desdobramento do tratamento da obesidade mórbida (Tema n. 1.069/STJ), verifico, nesse breve exame prefacial, não estar presente, no caso concreto, o caráter emergencial imprescindível à concessão antecipada e inaudita altera pars da medida postulada. Embora os relatórios médicos acostados aos autos de origem (IDs 203692878 e 203692879) apontem para a necessidade da cirurgia reparadora em razão da perda de peso após a cirurgia bariátrica com consequentes problemas de flacidez e excesso de pele, não apontam situação de urgência ou emergência e nada assinalam no sentido de haver risco de vida no caso de a cirurgia pleiteada não ser realizada imediatamente. Logo, ao que tudo indica ao menos em juízo de cognição sumária, a condição da paciente não configura situação de urgência ou emergência, não se vislumbrando a hipótese de consequências graves em se aguardar o trâmite normal do processo. Por conseguinte, ausentes elementos no sentido de haver premente risco que justifique suplantar o prazo de defesa da parte ré, mostra-se possível seguir a ordem regular do processo, em observância ao contraditório prévio. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma Cível: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não se identifica o estado de emergência/urgência na realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, se o relatório médico não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1876807, 07136645120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Nas razões de decidir do Tema 1069 do STJ fez-se a distinção entre cirurgia plástica reparadora e estética, estas passíveis de exclusão da cobertura, consoante art. 17, parágrafo único, II, da RN 465/2021 da ANS. 2. A avaliação sobre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos demanda análise aprofundada das provas com a adequada instrução processual, incabível em análise de cognição superficial inerente ao agravo. 3. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1811509, 07347978620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, os elementos dos autos evidenciam os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela seguradora agravante, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que poderá advir à empresa recorrente caso seja compelida a cumprir a ordem exarada no decisório hostilizado. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator